Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724952-27.2023.8.07.0001 APELANTE: ELIANA DOS SANTOS SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 55643973, a Autora/Apelante requer a expedição de alvará para o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. Todavia, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento do recurso de Apelação (Id. 54596105), a parte deve se dirigir ao juízo originário. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem para que ultime as providências necessárias. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora